Tribunal: TJES
Processo: 5027059-98.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027059-98.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANA CIRNE MODOLO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (TEMA 1169/STJ) E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento à apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo. O embargante alega omissão do acórdão quanto à suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria (Tema 1169 do STJ) e violação à coisa julgada, conforme o Tema 889 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a suspensão nacional dos processos determinada pelo STJ no Tema 1169; e (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada na determinação de pagamento das parcelas devidas desde a impetração do mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4 -
O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1169 do STJ, pois o título judicial em execução é certo e líquido, dispensando liquidação prévia, o que afasta a incidência do precedente repetitivo.

5 -
Não há omissão quanto à alegação de violação à coisa julgada, pois o acórdão embargado consignou expressamente que a determinação de pagamento das parcelas desde a impetração do mandado de segurança coletivo até a implementação da promoção na via administrativa não configura afronta à coisa julgada.

6 -
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a decisão, sem demonstrar a existência de vício que justifique a interposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando evidenciada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. A suspensão nacional dos processos determinada pelo Tema 1169 do STJ não se aplica quando o título judicial for certo e líquido, dispensando a necessidade de liquidação.

3. A determinação de pagamento das parcelas devidas desde a impetração do mandado de segurança coletivo não viola a coisa julgada quando observados os parâmetros do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 503; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; STJ, Tema 889; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/11/2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/02/2022; TJES, Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 5027059-98.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: ADRIANA CIRNE MODOLO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos p
elo

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(id. 10107884) em face do v. Acórdão (id. 10014886), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que
negou
provimento ao recurso de Apelação Cível interposto
em face de
ADRIANA CIRNE MODOLO
.

Argumenta
o
Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso
po
r

não ter observado “
a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na afetação do Recurso Especial 1.978.629/RJ, como repetitivo do TEMA 1169”
, que determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria em todo o âmbito nacional,
além de ter violado
a coisa julgada, a teor dos artigos 502 e 503, do CPC, consoante a tese repetitiva firmada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema 889.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.

3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.

4 - Recurso desprovido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em
erro de julgamento
, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual
não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente
. (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial
.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos,
embora sustente a necessidade de observância da suspensão nacional dos processos determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na decisão que afetou o Recurso Especial 1.978.629/RJ, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), infere-se que a matéria debatida no referido precedente não se aplica ao presente caso, porquanto o título judicial é certo e líquido, apresentando parâmetros claros para a apuração dos valores devidos, não dependendo de liquidação prévia, como ocorre nos casos de sentença coletiva genérica.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Fernando César Dente de Araújo e homologou o valor bruto apurado. A controvérsia envolve a execução de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que determinou o restabelecimento dos efeitos funcionais de atos administrativos de promoção de servidores do Poder Judiciário, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as diferenças financeiras decorrentes das promoções devem ser pagas retroativamente desde a impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a suspensão do trâmite processual com base no Tema 1.169 do STJ, porquanto o título executivo judicial possui parâmetros suficientes para a apuração do valor devido, tornando desnecessária a prévia liquidação.

O mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece o direito adquirido às promoções dos servidores do Poder Judiciário estadual, fixando os efeitos financeiros a partir da data da impetração, conforme entendimento expresso no acórdão e na Súmula nº 271 do STF.
A exigibilidade dos pagamentos está condicionada à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, tal condição não afasta o direito aos efeitos financeiros retroativos a partir da impetração do mandado de segurança. O acórdão transitado em julgado restabeleceu os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, garantindo a promoção dos servidores e a correspondente repercussão financeira desde março de 2016 até agosto de 2018, quando as parcelas foram incorporadas aos vencimentos dos servidores. Diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a interpretação de que os efeitos financeiros das promoções decorrentes do mandado de segurança coletivo têm início na data da impetração, não havendo espaço para nova discussão sobre a matéria em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1.169 do STJ é desnecessária quando o título judicial apresenta parâmetros claros para a apuração do valor devido. O direito aos efeitos financeiros da promoção dos servidores referente ao ciclo de 2015, reconhecido em mandado de segurança coletivo, inicia-se a partir da impetração. A determinação judicial de pagamento não viola a coisa julgada quando respeitados os parâmetros definidos no título executivo coletivo, inclusive quanto à data de início dos efeitos financeiros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 7.854/2004; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Súmula nº 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 790.415/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020; TJES, Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 20/09/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5027794-34.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08/08/2024.

(TJES - Apelação Cível nº 5028206-62.2023.8.08.0024; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 07.01.2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por servidor público, homologando cálculos relativos a diferenças remuneratórias devidas em decorrência de promoção funcional e determinando o pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta que o pagamento das diferenças está condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme decisão do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, e requer a suspensão do cumprimento de sentença até o atendimento dessas condições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença coletiva pode prosseguir sem a demonstração de que a Administração Pública atende aos requisitos de disponibilidade financeira e margem segura em relação aos limites de despesa com pessoal, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 1169 do STJ, sobre a necessidade de liquidação prévia do título coletivo para a execução de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 estabelece, como condição suspensiva para o pagamento das diferenças remuneratórias, a demonstração de que o Poder Judiciário estadual possui disponibilidade financeira e que o pagamento não ultrapassa o limite prudencial de despesas com pessoal previsto na LRF. Conforme os artigos 514 e 798, inciso I, alínea “c”, do CPC, o cumprimento de sentença condicionado exige que o exequente comprove a realização da condição prevista no título executivo, cabendo à parte demonstrar, no momento da execução, a existência de disponibilidade financeira e margem segura. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica no sentido de que, sem a demonstração das condições fiscais impostas, o cumprimento de sentença não pode prosseguir, conforme estabelecido em precedentes que envolvem o mesmo mandado de segurança coletivo.
O Tema 1169 do STJ, que exige a liquidação prévia em casos de sentença coletiva genérica, não se aplica ao presente caso, pois o título judicial já é certo e líquido, exigindo apenas a comprovação de condição suspensiva específica quanto à disponibilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A execução de sentença coletiva que impõe obrigação de pagar a servidores públicos, com condição suspensiva de disponibilidade financeira e observância ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, depende da comprovação do cumprimento dessa condição, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 514 e 798, inciso I, alínea "c"; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 20, inciso II, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169; TJES, Embargos de Declaração MS, 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 09/03/2017; TJES, Apelação nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Munhós, 4ª Câmara Cível, j. 05/06/2024; TJES, Apelação nº 5028828-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 20/09/2024.

(TJES - Apelação Cível nº 5028173-72.2023.8.08.0024; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 10.12.2024)

Lado outro, quanto alegada omissão quanto à alegação de violação à coisa julgada, o
o voto condutor do aresto vergastado
consignou expressamente que
(id. 9186634) “
não persiste a alegada violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
”

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada.

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão é, de fato, mero

o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, não se vislumbra indigitada omissão passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.